Tribunal: TJSP
Processo: 2213070-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória, pretendida para o fornecimento e o custeio do tratamento de forma particular – Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados – Art. 300 do Código de Processo Civil – Ausência de urgência ou de emergência da medida – Planos de saúde que somente estão obrigados a custear o

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da tutela provisória, pretendida para o fornecimento e o custeio do tratamento de forma particular – Probabilidade do direito e perigo de dano não demonstrados – Art. 300 do Código de Processo Civil – Ausência de urgência ou de emergência da medida – Planos de saúde que somente estão obrigados a custear o tratamento em clínicas não credenciadas em caráter excepcional – Operadora que providenciou o tratamento em estabelecimento conveniado, bem como de profissionais/clínicas credenciadas em seu rol de especialidades – Dúvida objetiva e fundada no tocante à ausência de recusa da providência solicitada, especialmente porque eventual utilização de clínica não credenciada ou particular apenas e tão somente permitiu o reembolso das despesas, respeitados os termos do contrato – Decisão mantida – Recurso não provido.